Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708432-50.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RURAL VIVENDAS COLORADO II EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por CONDOMÍNIO RURAL VIVENDAS COLORADO II contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 40587189). Intime-se a embargada para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator